Tribunal: TJDFT
Processo: 0705707-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO EXPRESSAMENTE RECONHECIDO NA SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INTERESSE RECURSAL AUSENTE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006). INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. READEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA IMPOSTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não há interesse recursal em relação a pedido expressamente reconhecido pela r. sentença recorrida. Conhecimento parcial do recurso.

2. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação de suspeita delituosa na localidade, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.

3. In casu, a sistemática material dos fatos narrados, consolidada pelo depoimento dos policiais envolvidos e respaldada pela apreensão do entorpecente, na forma em que se dera, evidencia a ação delitiva direcionada ao tráfico de drogas pelo réu, mostrando-se os elementos de prova produzidos convergentes, coesos e hábeis a embasar um decreto condenatório.

4. No caso do crime de tráfico de drogas, incabível a desclassificação para o porte de entorpecente para consumo pessoal se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, evidenciam que o réu trazia consigo, para fins de difusão ilícita, porção de crack,

5. Em se tratando do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que pequena a quantidade de droga apreendida, inviável a aplicação do princípio da insignificância, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato, que visa à proteção da saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de droga apreendida. Precedentes do colendo STJ.

6. Deve ser redimensionada a pena de multa, a fim de que seja mantida a proporcionalidade com a pena corporal aplicada.

7. Apelação criminal conhecida em parte e, na extensão, parcialmente provida.